Tribunal: STF
Processo: Rcl 86173
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Adevair Cevada de Moraes contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT), nos autos do Processo nº 0002300-55.2015.8.11.0024, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o decidido no Tema nº 22 da Repercussão Geral.



    Adevair informa que entrou com “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, com o objetivo de anular “decisão proferida pela Comissão de Investigação Social” proferida em “Concurso Público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso”, mediante a qual foi eliminado do certame por responder, à época, “a inquérito e a ação penal sem qualquer condenação de 1º grau, cuja pretensão punitiva outrora foi extinta pelo advento da prescrição da pretensão punitiva Estatal”.



    O reclamante argumenta que sua eliminação



    “na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com fundamento na existência de inquérito ou ações penais, extintas pelo advento da prescrição da pretensão punitiva Estatal (Docs. 4.1, 10.1), configura violação ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”,



    bem como vai de encontro à tese do Tema nº 22 da RG, mediante a qual o STF teria afirmado que 



    “a exclusão de candidatos deve observar, cumulativamente, dois requisitos: (i) condenação penal definitiva ou proferida por órgão colegiado; e (ii) incompatibilidade entre o delito e as atribuições do cargo pretendido.”



    O reclamante pede que 



    “seja a presente reclamação julgada procedente, para cassar o acórdão reclamado (Doc. 8) com a anulação do termo de exclusão do reclamante da 6ª fase de investigação social do Concurso Público Nº 001/ 2013 - SAD/PJC/MT e considera-lo indicado ao cargo de Investigador de Polícia, classificando-o no resultado final do certame, assim como a sua nomeação, já que foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas para o polo de Pontes e Lacerda/MT, reconhecendo a violação do artigo 5º, inciso LVII, da CF/88, e a errônea aplicação da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF, Tema 22 de repercussão geral.”



    Pugna, também, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 2) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a gratuidade da justiça (e-doc. 25).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJMT pela numeração única do processo, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria (Tema 660) e por esbarrar nos óbices das Súmulas nºs 279 e 636 do STF, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o TJMT inadmitido o recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão do TJMT:



    “Trata-se de recurso de Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão desta Presidente da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que não admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. 



    A Turma Recursal Única manteve, por unanimidade, a sentença de primeiro grau, sendo o acórdão assim ementado:



    ‘RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR FATOS DESABONADORES, INCOMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO POLICIAL, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS AO ART. 12 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003 E ART. 318 E 288 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO’.



    Interposto Recurso Extraordinário, esta Presidente da Primeira Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por envolver ofensa reflexa à carta da república, além de não ter sido comprovada a repercussão geral, bem como por envolver a reanálise de fatos e provas, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.



    Conforme disposto no artigo 1.030, § 1º do CPC, o Agravo ao Tribunal Supremo é cabível da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V.



    Eis o que dispõe o inciso V do artigo 1.030 do CPC:



    (...)



    No entanto, a parte ora agravante, contra a decisão proferida pela Presidente da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, ‘a’ do CPC, interpôs AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, cabível somente nas hipóteses de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, ou, em outras palavras, que não seja a decisão agravada fundada em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da Matéria, consoante § 1º do artigo 1.030 do CPC.



    Ainda, a respeito do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, eis o que dispõe o art. 1.042 do CPC:



    (...)



    Dessa forma, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é a jurisprudência do STF:



    (...)



    Portanto, considerando que as normas do Código de Processo Civil disciplinam de forma clara e precisa as hipóteses de cabimento do Agravo Interno (art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º) e do agravo nos próprios autos (art. 1.042), é impositivo manter a decisão agravada. 



    Ante o exposto, por ser incabível no caso em apreço, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário.”



    Em momento posterior à interposição do ARE, a parte reclamante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual não foi conhecido pelo TJMT. Vide ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de repercussão geral e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Antes, contudo, o agravante havia manejado agravo ao Supremo Tribunal Federal, que foi inadmitido por erro grosseiro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno interposto após já ter sido protocolado agravo ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, considerando os princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. 



    4. A interposição prévia de agravo ao Supremo Tribunal Federal configura a utilização do recurso cabível e consuma a faculdade recursal, tornando incabível a posterior interposição de agravo interno contra a mesma decisão. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, aperfeiçoado o exercício do direito recursal com o manejo de um dos recursos cabíveis, incide a preclusão consumativa, vedando-se a análise de novo recurso. 



    6. Não há que se falar em fungibilidade recursal quando o erro é qualificado como grosseiro, diante da ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo interno não conhecido.” 



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente